Tribunal: TJDFT
Processo: 0702238-61.2023.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 299 DO CP. RECURSO DA DEFESA. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRADAS. SENTENÇA MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pela defesa contra sentença que condenou os três apelantes a 1 ano de reclusão em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 dias-multa, à razão mínima, pela prática do crime incurso no art. 299, caput, do CP. Ao final, a pena privativa de liberdade dos três apelantes foi substituída por uma restritiva de direito, a ser especificada pelo Juízo das Execuções.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve cerceamento de defesa; (ii) se houve violação ao art. 402 do CPP; (iii) se as provas dos autos são nulas e (iv) se a materialidade e a autoria estão provadas.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Os documentos anexados constituem prova nova que só se tornou conhecida após a instrução probatória, de modo que podem ser juntadas aos autos na fase do at. 402 do CPP.
4. É inviável falar em cerceamento de defesa, pois a defesa dos acusados se manifestou sobre o pedido de diligência formulado pelo Ministério Público na fase do art. 402 do CPP e, posteriormente, impugnou o conteúdo dos documentos em alegação finais, de modo que foram respeitados o contraditório e a ampla defesa. 5. O relatório policial foi elaborado de forma técnica e imparcial, apontando objetivamente as informações localizadas nos telefones celulares apreendidos e anexando “prints” das mensagens. Não há nenhum indicativo mínimo no relatório de que ele foi produzido como retaliação ao advogado do réu.
6. O fato de a polícia ter localizado conversas entre o réu e seu advogado não configura violação ao Estatuto da OAB, notadamente porque as investigações não foram direcionadas para os diálogos entre o investigado e sua defesa técnica, mas foram efetuadas de forma ampla em diversas conversas e, fortuitamente, chegou-se a um diálogo entre réu e seu advogado.
7. Compulsando o caderno processual e analisando os depoimentos judiciais, está provado que os réus agiram com consciência e vontade.
8. O crime do art. 299, caput, do CP é delito formal, de modo que não exige resultado naturalístico, bastando a inserção de informação falsa em documento público para a consumação do crime. Precedente do STJ.
IV. DISPOSITIVO
9. Recursos conhecidos e desprovidos.